Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-04.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000228-04.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, WILKER CRUZ DIAS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos. Repasse de valores arrecadados a título de ICMS. Preliminares de inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir. Rejeição, uma vez que a inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC, sendo as alegações deduzidas matérias afetas ao mérito da demanda, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito. A Constituição Federal assegura aos Municípios o repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS (art. 158, IV), não abrangendo valores que não ingressaram nos cofres públicos estaduais em razão da concessão de incentivos fiscais, isenções, diferimentos ou postergações do tributo. Licitude dos programas estaduais de desoneração fiscal. Inexistência de direito à percepção de receita meramente potencial. Matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.172 da Repercussão Geral. Improcedência da pretensão autoral. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000228-04.2016.8.05.0000, em que figura como autor o MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator.